Tribunal: STF
Processo: ARE 1335961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REPELIU A ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SOBRE O TEMA, AINDA QUE FUNDADO EM “FATO NOVO” (DECISÃO NESSE SENTIDO EM OUTRO RECURSO), HAJA VISTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL QUE APRECIOU OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO QUE TAMBÉM SE OPERA QUANTO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDAS E RELATIVAMENTE ÀS QUAIS NÃO INTERPOSTO RECURSO À SUPERIOR INSTÂNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO FIADOR POR ILEGITIMIDADE, FUNDAMENTADA NO FATO DE NÃO TER PARTICIPADO DA AÇÃO DE DESPEJO. IMPERTINÊNCIA POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE EXECUÇÃO, AO QUAL EVIDENTEMENTE NÃO SE APLICA A REGRA INSCULPIDA NO § 5º DO ART. 513 DO CPC VIGENTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE ADVÉM DIRETAMENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXIV, alínea "a", e incisos XXXV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Ainda que o fato novo invocado pela recorrente consista na decisão a si favorável proferida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.521.801-8, [...] esse julgamento não afasta a realidade de que, em relação à arguição de inexistência de título executivo fundamentada na resolução do contrato de locação, há preclusão. E não importa que a existência ou não de título executivo consista em matéria de ordem pública, pois a preclusão se opera também em relação a ela, quando apreciada definitivamente sem recurso oportuno à superior instância.
    [...]
    Por outro lado, ainda que muito seja respeitável a decisão proferida pela 11ª Câmara Cível, quer parecer que rescisão e resolução contratual são inconfundíveis. A resolução é meio de dissolução derivada de inadimplemento, que desobriga de seu cumprimento a parte inocente e faculta a esta a exigência do que tiver sido objeto de inadimplemento pela parte culpada. A rescisão é termo amplo e que, por vezes, abrange tanto a resolução quanto a extinção do contrato por nulidade, neste caso impositiva de retorno das partes ao statu quo ante. A distinção é fundamental porque, se a rescisão retira qualquer efeito do contrato e impede, no caso de locação, que seja executado, na resolução somente deixam de existir efeitos futuros, que no caso de locação sempre subsistem até a entrega do imóvel pelo locatário. Entendimento contrário levaria a dizer que, resolvido o contrato de locação pelo despejo, passariam a ser inexigíveis os aluguéis por ter deixado de existir contrato. Ora!
    Seja como for, o tema, como visto, não pode ser novamente tratado neste processo. Assim, conheço só parcialmente do Agravo de Instrumento, quanto ao pedido de exclusão do fiador.
    Quanto a esse mérito, porém, o recurso não comporta provimento porque a arguição de ilegitimidade funda-se na impossibilidade de execução do fiador por não ter figurado como parte na ação de despejo, que parte da premissa de que verbas posteriores ao final do contrato de locação somente lá podem ser executadas. Entretanto, a admissibilidade da execução, por haver título executivo, é tema superado.
    Assim, na execução, que se funda no contrato de locação assinado pelo fiador, a legitimidade deste é diretamente derivada da relação locatícia da qual participa, de modo que a pertinência subjetiva da pretensão executória é manifesta. Na execução, vale dizer, não se aplica o disposto no art. 513, § 5º, do CPC precisamente porque não há fase de conhecimento” (e-STF, vol. 2, fls. 75/76, grifos acrescidos).
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente